Tribunal: STF
Processo: RE 1317297
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdãos da Quinta Câmara Cívil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferidos em julgamento de apelação e de embargos de declaração e ementados nos termos abaixo, respectivamente (destaques meus):



    Apelação cível. Previdenciário. Pensão por morte. Filho adulto (57 anos) inválido, sem qualquer viabilidade laborativa, que vive há mais de 21 anos como dependente financeiro de sua mãe, ex-servidora municipal, que falece em 17/09/2016. Habilitação à pensão por morte da mesma indeferida em sede administrativa e em 1º grau de jurisdição. Recurso do autor. Vedação legal de cumulação de benefícios prevista na Lei Municipal 7.353/15 que se afasta no caso concreto, por prevalecer a necessidade alimentar do beneficiário que não logra sobreviver com o valor de um salário mínimo recebido do INSS. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Distinção interpretativa no caso concreto. Interpretação sistemática que deve levar em conta as garantias constitucionais e os direitos fundamentais. Aposentadoria por invalidez recebida pelo autor do INSS que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, tem natureza distinta da pensão por morte da servidora municipal falecida e portanto não impede a cumulação. É possível a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez por possuírem naturezas diversas e fatos geradores distintos. Precedentes do STJ e do TJRJ. Concessão da tutela antecipada de urgência e evidência que se impõe. Prazo de 30 dias para implementação do benefício pena de multa diária. Provimento do recurso.



    Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissões no Julgado ad quem. Previdenciário. Pensão por morte. Filho adulto inválido, sem qualquer viabilidade laborativa, dependente financeiro de sua mãe, ex-servidora municipal falecida. Distinção interpretativa no caso concreto. Interpretação sistemática que deve levar em conta as garantias constitucionais e os direitos fundamentais. Precedentes do STJ e do TJRJ. Concessão da tutela antecipada de urgência e evidência. Inexistência de vícios. Inteligência do art. 1022 CPC/15. Acórdão embargado, que examinou a matéria, fundamentando sua conclusão com base na legislação, inclusive constitucional, e na jurisprudência, sendo claro e coerente, não havendo razão para sua rediscussão. Via inadequada para a revisão da matéria julgada. Rejeição dos declaratórios.



    Sustenta, o recorrente, em suas razões, que “a detida análise do acórdão recorrido revela que para dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, o Tribunal de origem interpretou norma infraconstitucional (Lei Municipal nº 7.353/15), afastando a sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, o que manifestamente viola a aludida Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz, ainda, que “o acórdão recorrido viola o artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil”.



    Ao fim, requer “seja anulado o acórdão recorrido de fls. 271-282, integralizado pelo de fls. 304-308, determinando-se a baixa dos autos à Colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o sobrestamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade do artigo 18, parágrafo único da multicitada Lei nº 7.353/2015 do Município de Petrópolis pelo Órgão Especial do mesmo Tribunal a quo”.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi pelo não conhecimento do recurso.



    2. É o relatório. Decido.



    Tenho como necessária a reforma dos julgados questionados ante a infringência, no caso, do postulado da reserva de plenário estabelecido no art. 97 da Carta Federal de 1988.



    O juízo de primeiro grau, com suporte em previsão da Lei municipal n. 7.353/2015, frisou a incompatibilidade do pleito do recorrido de acumular benefício do regime geral de previdência com outro do regime público municipal. A corroborar, cito trecho dessa decisão:



    No presente caso, o autor pretende a acumulação de benefícios em regimes distintos, ou seja, já é beneficiário do INSS recebendo aposentadoria por invalidez e pretende pensão por morte de servidor público municipal, esta, portanto, do regime público.



    A Lei nº 7.353/2015 que regulamenta a matéria da previdência social do servidores municipais não autoriza a acumulação de benefícios de qualquer espécie de regime previdenciário.



    Assim, não obstante a autorização de percepção de pensão por morte com aposentadoria pagas pelo RGPS, o mesmo é proibido de acordo com o artigo 18 da Lei nº 7.353/2015. […] 



    O acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário do tribunal estadual carioca, por sua vez, reformou tal entendimento por meio do afastamento, com apoio em fundamentos constitucionais, da incidência do regramento municipal à controvérsia, conforme indicam os trechos abaixo (pela 5, fls. 5-7):



    A pensão por morte no Município de Petrópolis é regida pelo art. 18 da Lei Municipal nº 7.353/2015, abaixo transcrito:



    Art. 18. São dependentes legais dos contribuintes segurados:



    I – o cônjuge;



    II – o companheiro ou companheira, que esteja vivendo em união estável com o contribuinte segurado nos moldes do § 3º do art. 226 da Constituição Federal;



    III – os filhos de qualquer condição, solteiros, enquanto menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, ou maiores inválidos, interditados total ou parcialmente, assim declarado judicialmente.



    IV – os pais, desde que dependam economicamente do contribuinte segurado;



    V – irmãos órfãos, desde que dependam economicamente do contribuinte segurado, observadas as condições exigidas para os filhos, do inciso III deste artigo.



    Parágrafo único. A dependência econômica a que se refere os incisos III, IV e V deste artigo, somente será admitida àqueles que não auferirem a qualquer título, rendimentos superiores à metade do menor vencimento-base pago pelo Município e que não disponham de nenhum sistema de seguridade social que lhes proporcione assistência social ou benefícios.



    A negativa da ré tem base portanto na exigência lançada no parágrafo único do dispositivo legal acima referido.



    No entanto, no caso concreto, a exigência legal deve ser superada em prol do princípio da dignidade humana, considerando a hipossuficiência econômica do autor, seu estado de miserabilidade e a dependência que autoriza a concessão de pensão por morte.



    […] 



    A Carta Constitucional traz em sua essência não apenas normas de organização e estruturação do Estado, mas também garantias e direitos fundamentais, sendo imprescindível que se faça a interpretação teleológica das normas.



    […] 



    Neste contexto, a vedação imposta pela Lei Municipal se mostra incompatível, no caso concreto, com as normas constitucionais e jurisprudência dominante, além de desproporcional e irrazoável, devendo portanto ser  afastada.



    Presente esse contexto, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante n. 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido..



    (RE 601.894 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Vê-se, desse modo, que a Quinta Câmara Cívil do TJRJ obstou a aplicação de dispositivo da lei municipal supra mencionada em evidente sopesamento com preceitos da Constituição de 1988, notadamente o fundamento da dignidade humana (art. 1º, III) e os direitos e as garantias fundamentais (título II), o que só poderia ser feito pelo órgão especial de referida corte, a demonstrar, portanto, a dissonância da conclusão recorrida em relação ao entendimento e aos precedentes acima expostos.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar os acórdãos impugnados e determinar que a corte de origem proceda a novo julgamento da causa, como entender de direito, com observância do art. 97 da Constituição e da Súmula Vinculante n. 10 para eventual afastamento, com base em parâmetros constitucionais, da Lei municipal n. 7.353/15 à espécie.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator